Tribunal: TJPA
Processo: 0005403-51.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005403-51.2013.8.14.0026

APELANTE: PEDRO A CHAGAS

APELADO: REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CHECK EXPRESS S/A)

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005403-51.2013.8.14.0026

APELANTE: PEDRO A. CHAGAS

APELADO: REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE REGRESSO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regresso cumulada com perdas e danos, condenando o réu ao ressarcimento de valores pagos pela autora em razão de negativação indevida realizada em nome de terceiro, por meio de sistema disponibilizado contratualmente, afastando apenas o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão regressiva; (ii) saber se houve abandono da causa; (iii) saber se estão presentes os requisitos do direito de regresso, especialmente quanto à autoria da negativação e ao nexo causal; e (iv) saber se é possível afastar ou reduzir a condenação e os ônus sucumbenciais, inclusive em razão de acordo firmado sem a participação do recorrente.

III. Razões de decidir

A pretensão regressiva não está prescrita, pois o prazo trienal inicia-se com o efetivo pagamento da indenização, nos termos do princípio da actio nata, tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo legal.

Não se configura abandono da causa, ausentes os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

Demonstrada a autoria da negativação indevida pelo recorrente, por meio de registros que o indicam como credor responsável, bem como comprovado o pagamento da indenização pela autora, configuram-se os pressupostos do direito de regresso, nos termos do art. 934 do Código Civil.

A celebração de acordo judicial pela autora com o terceiro prejudicado não impede o exercício do direito regressivo, por se tratar de pretensão autônoma fundada no ressarcimento de prejuízo decorrente de ato de terceiro.

Inexistente sucumbência recíproca, diante da procedência do pedido principal, sendo mínima a sucumbência da autora quanto ao pedido de danos morais, correta a fixação integral dos ônus sucumbenciais ao réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional da ação regressiva inicia-se com o pagamento da indenização ao terceiro lesado. 2. É cabível o direito de regresso quando comprovados o ato ilícito do agente, o dano e o nexo causal, ainda que o pagamento decorra de acordo judicial. 3. A sucumbência mínima da parte autora autoriza a imputação integral dos ônus sucumbenciais à parte ré.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005403-51.2013.8.14.0026

APELANTE: PEDRO A. CHAGAS

APELADO: REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO A. CHAGAS
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da Ação de Regresso cumulada com Perdas e Danos, processo de nº 0005403-51.2013.8.14.0026, ajuizada por
REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CHECK EXPRESS S/A)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.694,26 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

2. Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Ação de Regresso cumulada com Perdas e Danos proposta pela empresa apelada, REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a qual atua como provedora de consulta de cheques e informações para crédito, interligando POS/PDV no comércio varejista a base de dados oficiais de informações creditícias. Por meio de contrato de adesão firmado entre as partes, a empresa apelante, PEDRO A. CHAGAS ("PORTOCHAGAS"), tinha acesso ao sistema informatizado da apelada, mediante credenciais exclusivas e intransferíveis, possuindo mecanismos para requerer, diretamente aos órgãos oficiais de restrição ao crédito, a inserção de eventuais inadimplentes.

3. A apelada sustenta que, em razão da utilização indevida do sistema pela apelante, o Sr. Evaldo Fraga Neto teve seu nome inserido irregularmente nos cadastros de restrição ao crédito, fato que gerou a propositura de ação judicial perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Jacarepaguá/RJ, nos autos do Processo nº 2008.203.037834-8. Naquele feito, a apelada figurou no polo passivo da demanda, tendo-se composto amigavelmente, por meio de acordo judicial, mediante o qual arcou com o pagamento da quantia de R$ 8.353,57 (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), acrescida de custas processuais no valor de R$ 340,69 (trezentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). Sustentando que o prejuízo decorreu de conduta exclusiva da apelante, propôs a presente ação de regresso, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos, além de indenização por danos morais.

4. O Juízo a quo, ao apreciar a demanda, rejeitou as preliminares de prescrição e de abandono da causa arguidas pela parte ré, ora apelante. Quanto ao mérito, reconheceu a existência de relação jurídica contratual entre as partes, concluindo que a prova documental acostada aos autos demonstrou de forma inequívoca que a negativação indevida do Sr. Evaldo Fraga Neto foi realizada tendo como informante e credor a empresa apelante, "PEDRO A. CHAGAS". O magistrado fundamentou sua decisão no art. 934 do Código Civil, reconhecendo o direito de regresso da apelada em razão do pagamento de indenização decorrente de ato praticado pela apelante. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova do efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, na forma da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total atualizado da condenação, com fundamento nos arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 29905887), datado de 11 de agosto de 2025, asseverando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, porquanto a ciência da sentença ocorreu por expediente eletrônico em 21 de julho de 2025, sendo o protocolo do recurso realizado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, afirmando não possuir atualmente qualquer atividade ou renda. Juntou documentos.

6. No mérito recursal, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença pelos seguintes fundamentos: primeiramente, renova as alegações de prescrição trienal da pretensão regressiva, arguindo que o prazo deveria ter sido reconhecido com base no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, pois, segundo alega, a demanda teria sido ajuizada em período próximo ao limite temporal previsto em lei; em segundo lugar, reitera o argumento de abandono da causa, sustentando que a inércia prolongada da parte autora ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

7. No que toca ao mérito propriamente dito, o apelante sustenta a inexistência de direito de regresso em razão da ausência de demonstração inequívoca da autoria da negativação. Argumenta que a simples exibição de seu nome como "credor" nos registros não afasta a possibilidade de erro sistêmico ou ato de terceiro, porquanto a apelada detinha o controle e o gerenciamento da plataforma. Aduz, ainda, que a condenação apoiou-se em premissa não corroborada por prova pericial ou documental idônea que comprove o ato ilícito e o nexo de causalidade, em afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. Sustenta, ademais, a impossibilidade de ser compelido a ressarcir valores decorrentes de acordo firmado exclusivamente pela apelada no processo originário, ao qual não integrou, invocando o princípio da relatividade da coisa julgada positivado no art. 506 do Código de Processo Civil. Argumenta que o ato de celebrar o acordo constituiu opção unilateral da apelada, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório.

9. Em caráter subsidiário, o apelante pugna pela redução do valor da condenação, requerendo que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data do desembolso. Requer, outrossim, o reconhecimento da sucumbência recíproca, ante a improcedência do pedido de danos morais, com a redistribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios, e a redução destes para o percentual de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor principal da condenação.

10. Ao final, requereu: (a) o conhecimento e o provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente; (b) subsidiariamente, a redução do valor da condenação, dos juros e da correção monetária; (c) o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das custas e honorários; (d) a redução dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor principal; (e) a condenação da apelada aos ônus sucumbenciais, em caso de reforma da sentença; e (f) a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

11. A parte apelada, REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação (ID 29905895), protocoladas em 4 de setembro de 2025. Em sede preliminar, suscitou o não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, aduzindo que as razões de apelação se limitaram a reproduzir os argumentos da contestação apresentada em primeiro grau, sem promover a impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, refutou todas as teses recursais, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005403-51.2013.8.14.0026

APELANTE: PEDRO A. CHAGAS

APELADO: REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Voto

I — Da Gratuidade da Justiça

1.
Cuida-se, inicialmente, de examinar o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo apelante PEDRO A. CHAGAS na peça recursal. Como assentado em entendimento pacífico do STJ, demonstração da hipossuficiência econômica no caso das pessoas jurídicas, exige comprovação mais robusta do que a simples declaração de pobreza, haja vista a inaplicabilidade, com a mesma amplitude, da presunção de veracidade conferida às pessoas físicas.

2.
Não obstante, a análise dos documentos acostados aos autos em razão da interposição do presente recurso revela elementos objetivos aptos a suprir tal exigência. Com efeito, as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF —, relativas aos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, expedidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, referentes ao CNPJ nº 04.140.752/0001-09, todas consignam, de modo uniforme e reiterado, que a pessoa jurídica
PEDRO A CHAGAS
encontrava-se
inativa no exercício
em cada um daqueles períodos, inexistindo declaração de qualquer débito ou recolhimento tributário ao longo de cinco anos consecutivos.

3.
A inatividade contínua e prolongada da pessoa jurídica, documentalmente comprovada perante a Receita Federal do Brasil por cinco anos, constitui indício robusto e objetivo da incapacidade econômica de suportar as despesas processuais sem prejuízo da atividade empresarial — que, na hipótese, inexiste. A hipossuficiência, neste caso, não decorre de mera alegação, mas de fato demonstrado por documento público federal, dotado de presunção de veracidade, o qual atesta que a empresa não auferiu receitas, não declinou tributos e não manteve qualquer atividade geradora de renda nos exercícios relevantes.

4.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, para as pessoas jurídicas, a gratuidade pode ser concedida quando demonstrada, por qualquer meio idôneo, a impossibilidade de arcar com as custas e honorários sem comprometer a própria subsistência ou atividade. A total inatividade da empresa, comprovada por declarações fiscais oficiais por cinco exercícios consecutivos, satisfaz plenamente esse standard probatório mínimo, revelando situação de manifesta incapacidade contributiva.

5.
Ante o exposto,
defiro ao apelante PEDRO A. CHAGAS os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, com fundamento na documentação acostada aos autos, que demonstra a inatividade empresarial contínua da pessoa jurídica nos exercícios de 2020 a 2024.

II — Do Conhecimento do Recurso: a preliminar de não conhecimento arguida pela apelada

6.
A apelada REDE CHECK suscitou, em sede de contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que o apelante teria se limitado a reproduzir os mesmos fundamentos expendidos na contestação apresentada em primeiro grau, sem promover a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

7.
A preliminar não merece acolhimento. Com efeito, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a mera reprodução da peça de contestação nas razões de apelação, sem a impugnação específica dos fundamentos da sentença, afronta o princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso. Todavia, a mesma Corte Superior assenta, com igual consistência, que tal princípio não exige forma sacramental, bastando que as razões recursais ataquem, ainda que de modo não exaustivo, os fundamentos essenciais da decisão impugnada, permitindo ao órgão ad quem compreender a extensão do inconformismo e as premissas sobre as quais se assenta o pedido de reforma.

8.
No caso vertente, as razões de apelação não se limitaram à mera repetição da contestação. O apelante renovou as teses de prescrição e abandono da causa, atacou a conclusão do juízo a quo quanto à autoria da negativação e à suficiência probatória, argumentou sobre a impossibilidade de vinculação de terceiro ao acordo celebrado sem sua participação e, subsidiariamente, impugnou os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Tais fundamentos, conquanto já ventilados em primeira instância, foram direcionados, em substância, a infirmar as conclusões da sentença recorrida, satisfazendo o requisito mínimo do art. 1.010, II e III, do CPC. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III — Do Mérito: das preliminares renovadas em sede recursal

9.

Da prescrição.
O apelante insiste na tese de que a pretensão regressiva da apelada teria sido exercida fora do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. O argumento não prospera. A pretensão de reparação civil decorrente de ação de regresso tem seu prazo prescricional contado a partir do efetivo pagamento da indenização ao terceiro lesado, e não da data do ato ilícito original, por aplicação do princípio da actio nata, positivado no art. 189 do Código Civil. Trata-se de orientação há muito consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional para o ajuizamento da ação regressiva inicia-se com o pagamento integral da dívida, pois é nesse momento que nasce a pretensão do lesado indireto.

10.
Os documentos dos autos demonstram que o último pagamento referente ao acordo celebrado no Processo nº 2008.203.037834-8, da 4ª Vara Cível da Comarca de Jacarepaguá/RJ, ocorreu em abril de 2012, sendo a presente ação ajuizada em 18 de dezembro de 2013, portanto a apenas um ano e oito meses do termo inicial do prazo prescricional. Ainda que se considerasse a data de homologação do acordo — 17 de julho de 2012 —, o ajuizamento da ação em dezembro de 2013 situa-se inteiramente dentro do triênio legal. Registre-se, por fim, que o processo originário somente foi arquivado em definitivo em 11 de junho de 2013, o que reforça que a lesão patrimonial da apelada somente se consumou plenamente naquela data. Não há prescrição a declarar.

11.

Do abandono da causa.
O apelante sustenta que a paralisação do feito por longos períodos configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. A tese também não encontra amparo nos autos. Para que se configure o abandono processual, a lei exige, cumulativamente, a inércia da parte por mais de trinta dias e a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Nenhum desses requisitos foi demonstrado. Ao contrário, os autos revelam que a apelada atendeu pontualmente às intimações que lhe foram dirigidas, o que afasta, por si só, qualquer cogitação de desídia. A demora na tramitação decorre da complexidade inerente à localização do devedor e dos impulsos processuais, e não de inércia imputável à autora. Rejeita-se a preliminar.

IV — Do Mérito: o direito de regresso

12.
Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito propriamente dito. A controvérsia central cinge-se a definir se a apelada REDE CHECK faz jus ao ressarcimento, por via regressiva, dos valores que pagou a terceiro em razão de negativação creditícia promovida pelo apelante por meio do sistema informatizado da autora.

13.
A relação jurídica subjacente é de natureza contratual: a apelada REDE CHECK disponibilizava ao apelante PEDRO A. CHAGAS, por força de contrato de adesão, uma plataforma tecnológica de interligação com os órgãos oficiais de proteção ao crédito, mediante fornecimento de credenciais de acesso exclusivas e intransferíveis. Por meio desse sistema, o apelante tinha prerrogativa de requerer, em nome próprio e sob sua responsabilidade, a inserção de inadimplentes nos cadastros restritivos de crédito. A apelada figurava nas consultas apenas como "fonte" — denominação técnica que designa a detentora da plataforma —, e não como credora ou como responsável pela decisão de negativar o consumidor.

14.
A documentação acostada aos autos, em especial a consulta ao cadastro restritivo de crédito (ID 57650123), demonstra de modo inequívoco que a anotação em nome do Sr. Evaldo Fraga Neto foi realizada tendo como credor identificado a empresa
PEDRO A. CHAGAS
. Tal fato, não impugnado com eficácia pelo apelante, afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria da negativação. A alegação de que poderia ter havido erro sistêmico ou ato de terceiro permanece no campo da mera especulação, sem lastro probatório, o que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, corre em desfavor do próprio apelante, a quem incumbia comprovar o fato extintivo ou modificativo do direito da autora.

15.
Demonstrada a autoria da negativação indevida pelo apelante, comprovada a condenação da apelada em ação proposta pelo consumidor lesado e evidenciado o efetivo pagamento dos valores acordados — R$ 8.353,57, a título de indenização, e R$ 340,69, a título de custas processuais, totalizando R$ 8.694,26 —, estão presentes todos os elementos indispensáveis ao reconhecimento do direito de regresso: o dano sofrido pela apelada, a conduta ilícita do apelante e o nexo de causalidade entre ambos. Incide, com precisão, o art. 934 do Código Civil, segundo o qual aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou.

16.

Da impossibilidade de regresso fundada no acordo: argumento que não prospera.
O apelante sustenta que a celebração de acordo judicial no processo originário, sem sua participação, impediria a ação regressiva, por força do princípio da relatividade da coisa julgada consagrado no art. 506 do Código de Processo Civil. O argumento é improcedente, pois confunde dois planos juridicamente distintos. O princípio da relatividade da coisa julgada impede, de fato, que os efeitos da sentença ou do acordo atinjam quem não integrou o processo originário. Mas a ação de regresso não tem por objeto a extensão da coisa julgada ao apelante, e sim a pretensão autônoma de ressarcimento fundada no empobrecimento da apelada provocado por ato do apelante. A causa de pedir regressiva é o pagamento efetivo de indenização decorrente de dano causado por terceiro — no caso, o próprio apelante —, e o fundamento legal é o art. 934 do Código Civil, que não exige sentença condenatória transitada em julgado como pressuposto: basta o efetivo prejuízo causado por ato alheio.

V — Da Sucumbência e dos Honorários Advocatícios

18.
O apelante sustenta, subsidiariamente, a ocorrência de sucumbência recíproca em razão da improcedência do pedido de danos morais, o que ensejaria a redistribuição proporcional das custas e a redução dos honorários advocatícios de 10% para 5% sobre o valor principal da condenação. A pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico.

19.
A sentença recorrida reconheceu a sucumbência mínima da apelada, uma vez que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, ao passo que o pedido principal — o ressarcimento dos danos materiais, que constituía o núcleo econômico da demanda — foi integralmente acolhido. No caso, o pedido de danos materiais no importe de R$ 8.694,26 foi integralmente deferido, ao passo que o de danos morais — de valor manifestamente inferior no contexto da lide — foi rejeitado. A derrota da apelada é, por qualquer perspectiva de análise, absolutamente mínima.

20.
Incide com precisão o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação mostram-se adequados aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo feito. Não há fundamento para a redução pretendida pelo apelante.

VI — Dispositivo

21.
Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por PEDRO A. CHAGAS
, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026